Tribunal: TJSP
Processo: 1028693-28.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E OUTROS – ERRO MÉDICO - Suposta negligência ou omissão no atendimento de paciente, diagnosticada com incontinência urinária de esforço, a qual foi submetida a cirurgia, restando sequelas do procedimento - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Laudo pericial que não atestou ocorrência de omissão, negligência ou imperícia

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E OUTROS – ERRO MÉDICO - Suposta negligência ou omissão no atendimento de paciente, diagnosticada com incontinência urinária de esforço, a qual foi submetida a cirurgia, restando sequelas do procedimento - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Laudo pericial que não atestou ocorrência de omissão, negligência ou imperícia no atendimento - Ausência de prova de suposta conduta omissiva ou atendimento negligente prestado pelo serviço público - Sentença mantida - Recurso não provido.